Tribunal: TJSP
Processo: 1021120-10.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Código de Defesa do Consumidor – Instituição bancária – Banco réu sujeito às regras do CDC, não porque ele seja fornecedor de um produto, mas porque presta um serviço consumido pelo cliente, que é o seu consumidor final – Súmula 297 do STJ - Incidência da legislação consumerista, todavia, que não serve para alterar o desfecho da demanda.

Ação de revisão contratual c.c. indenização por danos

Ementa:
Código de Defesa do Consumidor – Instituição bancária – Banco réu sujeito às regras do CDC, não porque ele seja fornecedor de um produto, mas porque presta um serviço consumido pelo cliente, que é o seu consumidor final – Súmula 297 do STJ - Incidência da legislação consumerista, todavia, que não serve para alterar o desfecho da demanda.

Ação de revisão contratual c.c. indenização por danos morais – Cartão de crédito consignado - Autora que acabou por reconhecer, nas razões recursais, a relação contratual existente com o banco réu, ou seja, que contratou cartão de crédito consignado, tendo alegado a ausência de informações sobre a operação ajustada – Tese ventilada pela autora que não se mostrou verossímil, ainda que a ação verse sobre consumo e seja ele hipossuficiente.

Ação de revisão contratual c.c. indenização por danos morais – Cartão de crédito consignado – Operação na qual houve informação clara e precisa sobre o valor da dívida, sobre os encargos pactuados, bem como sobre a reserva de margem consignável no benefício previdenciário da autora - Termo de adesão no qual foi assinalado o valor a ser consignado no benefício previdenciário para o pagamento do valor mínimo indicado na fatura do cartão de crédito, compatível com a margem consignável dos rendimentos informados pela autora – Proposta de adesão, por meio da qual foi contratado saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado, que é nítida sobre o seu objeto, sobre as taxas mensais e anuais de juros aplicáveis ao saldo devedor financiado - "Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado", no qual a autora declarou estar ciente de que "contratei um cartão de crédito consignado", tendo declarado "saber que existem outras opções de crédito, como o empréstimo consignado, com taxas de juros inferiores ao cartão, tendo sido minha escolha optar pelo cartão" - Documentos que não deixam dúvida sobre a prévia informação acerca das características das operação em análise – Contrato de cartão de crédito pactuado e formalizado por via eletrônica, com confirmação por meio de "selfie" - Banco réu que comprovou o crédito na conta corrente da autora do valor emprestado via cartão de crédito consignado.

Ação de revisão contratual c.c. indenização por danos morais – Cartão de crédito consignado – Ausência de violação à Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 – Banco réu que comprovou a solicitação formal do cartão de crédito, por via eletrônica, com confirmação por "selfie", nos termos do art. 15, inciso I, da citada Instrução Normativa – Art. 16, § 3o, dispondo ser "proibida a utilização do cartão de crédito para saque", que não mais subsiste, tendo sido revogado pela Instrução Normativa INSS/PRES no 81/2015 - Lei no 13.172/2015, que alterou a Lei no 10.820/2003, a fim de possibilitar "a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito" (art. 1o, § 1o, II), aplicável aos benefícios previdenciários (art. 6o) - Precedente do TJSP – Operação financeira que não padece de irregularidade – Sentença de improcedência da ação mantida - Apelo da autora desprovido.